Tribunal: TJDFT
Processo: 0712668-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0712668-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOANA GLAUCIA GARCIA COSTA, DIULIO GARCIA DA SILVA NUVEM AGRAVADO: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por JOANA GLAUCIA GARCIA COSTA e DIULIO GARCIA DA SILVA NUVEM contra decisão que, nos autos da ação revisional de contrato de financiamento imobiliário com pedido de tutela antecipada n.o 0705061-36.2022.8.07.0007, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça realizado pelos autores, ora agravantes (ID 34675392 - Pág. 2, ID 119563864 na origem). Em suas razões (ID 34675391), os agravantes aduzem, em síntese, que não têm condições de arcarem com as custas processuais e que fazem jus ao deferimento do benefício da gratuidade judiciária. Alegam que no presente caso, apesar de a requerente ser professora e o requerente ser funcionário da GOl, os gastos mensais, inclusive com as parcelas de financiamento objeto da ação principal, comprometem quase que a integralidade de seus proventos. Entendem que muito além dos ganhos mensais e profissões dos requerentes, deve-se levar em consideração a real condição financeira destes, analisando seus proventos e despesas. Defendem que a declaração de insuficiência é o suficiente para a concessão do benefício. Ponderam que o imóvel adquirido não está quitado e foi adquirido por meio de financiamento imobiliário, não podendo o valor do mesmo ser o único elemento a ser considerado durante a análise da gratuidade de justiça. Argumentam que de igual forma, a renda mensal não pode ser a única condição levada em consideração para a concessão ou indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. Afirmam que a decisão agravada sequer concedeu prazo para que comprovassem sua hipossuficiência, tendo sido levado em consideração apenas o valor do imóvel. Ao final, requerem a reforma da decisão recorrida para que seja deferido o pedido de justiça gratuita. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelos agravantes refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo. Sobre o tema, assim dispõe o artigo 101 do CPC: “Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.” Nesse contexto, o efeito suspensivo deve ser concedido até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, para evitar a prática de atos desnecessários caso, ao final, o presente recurso seja provido. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, os requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso, tendo em vista que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Nos termos do artigo 101, §1o, CPC, sobresto a exigência de custas até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se, dispensando informações. Considerando que o réu ainda não foi citado na origem, desnecessária sua intimação para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 27 de abril de 2022. ANA CANTARINO Relatora